Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA. 1002. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS NO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO ALCANÇAM O FEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o Distrito Federal, ora agravante, insurge-se quanto ao indeferimento do sobrestamento da ação em face da pendência do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1140005/RJ. Em seu recurso, insiste na tese da necessidade do sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração ante a possibilidade da modulação dos efeitos da decisão proferida.
2. Em contrarrazões, a Defensoria Pública informou o julgamento dos Embargos de Declaração pelo STF com o acolhimento parcial para modular os efeitos da decisão e estipular que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
3. Resta claro que a modulação imposta pelo STF no julgamento dos embargos de declaração do RE 114005/RJ não altera em nada o presente feito, porquanto ausente o trânsito em julgado.
4. Nesse contexto, não há interesse recursal, restando o agravo interno prejudicado.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.